Tribunal: TJSP
Processo: 1010261-46.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
Apelação – Venda e compra – Citação realizada na sede da sócia da empresa ré – Recebimento por funcionário da empresa – Citação – Nulidade – Inocorrência – Autor que possui legitimidade para requerer o reparo de defeitos construtivos que afetam seu imóvel – Vagas de garagem entregues com dimensão inferior – Prazo decadencial do artigo 501 do Código Civil – Aplicação – Recurso provido

Ementa:
Apelação – Venda e compra – Citação realizada na sede da sócia da empresa ré – Recebimento por funcionário da empresa – Citação – Nulidade – Inocorrência – Autor que possui legitimidade para requerer o reparo de defeitos construtivos que afetam seu imóvel – Vagas de garagem entregues com dimensão inferior – Prazo decadencial do artigo 501 do Código Civil – Aplicação – Recurso provido em parte.